Tribunal: TJDFT
Processo: 0717126-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717126-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: MARINALVA CAVALCANTE DE AZEREDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra decisão da 21a Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0015511-49.2012.8.07.0001, movido em desfavor de MARINALVA CAVALCANTE DE AZEREDO, indeferiu o pedido de penhora da restituição do imposto de renda da executada (ID 122189119, origem). Em suas razões recursais (35712226), informa que está a buscar a satisfação do débito, no importe de R$1.040,78, acrescido das custas processuais e dos honorários advocatícios. Alega que conquanto o juiz a quo tenha indeferido a penhora da restituição do imposto de renda, sob o argumento de natureza salarial da verba, não há provas nesse sentido, cuja comprovação é de responsabilidade do executado, não podendo ser presumida a impenhorabilidade. Ressalta ser possível a constrição mesmo quando a verba é proveniente de renda salarial, na hipótese de restar demonstrado que não resultará em prejuízo ao sustento do devedor. Assevera ter sido determinada a suspensão do feito com base no art. 921, §4o, do CPC, o que ensejou o início da contagem do prazo prescricional. Informa, ainda, que o pagamento do primeiro lote da restituição está previsto para o dia 31/05/2022. Com tais argumentos busca a antecipação da tutela recursal para determinar a penhora da restituição do imposto de renda da agravada, o que deve ser confirmado no mérito. Preparo devidamente efetivado (ID 35712228 e ID 35712229). É o relatório. Decido. Inicialmente, afigura-se cabível o presente recurso, nos moldes do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. – grifei Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a evidência do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de penhora da restituição do imposto de renda da executada/agravada. Em análise preliminar da controvérsia, verifico inexistir a plausibilidade do direito pleiteado, pois, conforme o entendimento majoritário deste eg. Tribunal, a impenhorabilidade da remuneração alcança também os valores de restituição de imposto de renda retido na fonte, haja vista a extensão de seu caráter alimentar: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. A parcela do imposto de renda a ser restituída ao contribuinte nada mais é do que a parte da sua remuneração indevidamente retida, o que caracteriza a natureza da verba, a merecer a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1338699, 07142659620208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 21/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo acrescido) Ainda que se admita a mitigação da impenhorabilidade em certas hipóteses, necessário que se aguarde o exercício do contraditório para se verificar, com mais segurança, a viabilidade da constrição requerida. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator